Tribunal: TJMT
Processo: 0003570-20.2005.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003570-20.2005.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), VICENTE DA RIVA - CPF: 219.187.598-04 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO
— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA
LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
— IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA No 1199.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL COMO FORMA DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO — ENTRADA EM VIGOR DA
LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, QUE AFASTA O CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DO
ARTIGO 11, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, E REVOGA O INCISO I DO ARTIGO 11
— AUSÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO A SER RESSARCIDO —

CONFIGURAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO AGENTE NA ESFERA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Não é possível a retroatividade d
a
prescrição intercorrente fundada no artigo
23,
§ 8o,
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema no 1199).

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que afastou o caráter exemplificativo do rol do
artigo 11, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
bem como revogou o inciso I do artigo 11,
a conduta atribuída ao agente consistente na violação aos princípios do artigo 37, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a mudança legislativa, passou a condição de atípica na esfera da improbidade administrativa. Ademais, a conduta não se enquadra nas tipificações do artigo 9o (enriquecimento ilícito) e 10o (lesão ao erário).

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Vicente da Riva
contra a sentença (Id. 151661457) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Assegura, em preliminar, que operou a prescrição intercorrente na
ação de improbidade administrativa
, nos termos do
artigo 23, da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, a qual deverá ser aplicada de forma retroativa, visto que o caso está a tratar de direito administrativo sancionador

e a legislação superveniente é mais benéfica ao apelante.

No mérito, assevera que, os atos de improbidade imputados ao apelante não podem ser caracterizados como ímprobos, visto que a
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, não abarca a possibilidade de condenação por atos de improbidade administrativa culposos.

Afiança que, inexiste nos autos qualquer prova da conduta dolosa ou do efetivo dano ao erário causado. Ademais, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso “
admitiu a inexistência de dano ao erário, motivo pelo qual resta afastada a possibilidade de discussão de culpa, restringindo-se a discussão à comprovação da ocorrência de dolo do requerido
”.

Afirma que, resta devidamente comprovada a ausência de dolo e má-fé do apelante, visto que as contratações temporárias realizadas durante seu mandato foram realizadas com autorização legislativa e decorreram da extrema necessidade da Administração, de modo a atender às necessidades da coletividade.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 151661473).

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id. 153039172).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 153801171), opina pela retificação, em parte, da sentença para manter a condenação pela prática de improbidade administrativa prevista no artigo 10, da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, com as readequações das sanções impostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inaugural formulado pelo Ministério Público Estadual, para o fim de condenar o requerido Vicente da Riva, em razão da prática da conduta descrita no artigo 10 e no artigo 11, caput, inciso I, da Lei no 8.429/92, à perda da função pública (que já ocorreu) e multa civil de 10 (dez) vezes o valor percebido mensalmente pelo agente a título de remuneração, devidamente corrigido pelo INPC.

Ainda, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, eis que sucumbente na presente lide.

Não obstante, deixo de arbitrar honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie, uma vez que a ação fora promovida pelo
parquet
.

P. R. I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 1o de junho de 2022. [...]. (Id. 151661457 – fls. 20).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, não conheço os embargos de declaração interposto pelo requerido Vicente da Riva, por não estar configurada qualquer hipótese de cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação implementada pelo §1o, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Cumpra-se integralmente a sentença proferida ao Id 61312166.

Intimem-se. Cumpra-se.

Alta Floresta/MT, 10 de agosto de 2022. [...]. (Id. 151661464 – fls. 3).

Começo pela preliminar, acerca da alegação de que operou a prescrição intercorrente na
ação de improbidade administrativa
, nos termos do artigo 23, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

No caso, quanto à possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente instituída pela
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
aos processos em curso, o Tribunal Mais Alto decidiu em julgamento com repercussão geral: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicada na data de 22 de agosto de 2022).

Logo, o prazo de prescrição intercorrente conta-se da data da publicação da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em
26 de outubro de 2021
.

O artigo 23 da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, dispõe que:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo.

Assim, eventual prescrição intercorrente somente irá operar na data de
27 de outubro de 2025, segunda
-
feira
, acaso não ocorra algum marco interruptivo da contagem do prazo a que se refere o parágrafo 4o.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso.

A conduta ímproba imputada a Vicente da Riva, na condição de Prefeito do Município de Alta Floresta no mandato dos anos de 1997 a 2000, decorreria do fato de que, teria realizado a c
ontratação temporária de mil cento e noventa e nove (1.199) servidores fora das hipóteses de contratação permitida, como forma de burla ao concurso público.

Quanto à prática de ato de improbidade administrativa decorrente unicamente de violação aos princípios elencados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, certo é que,
até antes da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021 ter alterado a redação do artigo 11, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, era juridicamente admissível o enquadramento da conduta do agente como ato ímprobo.

Esse entendimento decorria da redação do artigo 11, cabeça e I,
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
”.

Porém, a
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, alterou a redação do artigo 11, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992,
e afastou o caráter exemplificativo antes atribuído ao dispositivo, o qual atualmente estabelece: “
constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:
[...]
”, bem como revogou o inciso I do artigo 11
.

Agora, para a caracterização do ato de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, pela ação ou omissão dolosa contrária aos deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, é exigido o enquadramento em alguma das três possibilidades:

revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado
;
negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei
; e
frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
.

De fato, com a entrada em vigor da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, o rol do artigo 11 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, antes exemplificativo (
numerus apertus
), passou a enumerar taxativamente (
numerus clausus
) as condutas que constituem ato de improbidade administrativa.

Registro que o fato imputado ao apelante que,
na condição de Prefeito do Município de Alta Floresta no mandato dos anos de 1997 a 2000, teria contratado pessoal, em caráter temporário, como forma de burla ao concurso público
,
não se enquadra em nenhuma outra tipificação taxativa dos incisos do artigo 11, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, muito menos se enquadra nas tipificações do artigo 9o (enriquecimento ilícito), mormente, porque, não se cuida de hipótese de prática de ato com a finalidade de enriquecer-se às custas do erário.

Por sua vez,
q
uanto à prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, VIII (oitavo), da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992
com a redação vigente à época dos fatos, dispunha que:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou a ter a seguinte redação:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

[...]

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
; [...]. [sem negrito no original].

Nada obstante a sentença ter consignado que teria sido constatado a prática de ato de improbidade administrativa consistente na tipificação do artigo 10, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (dano ao erário), o Juízo
a quo
não constou a existência de prejuízo ao erário a ser ressarcido.

Ademais, apesar de o Ministério Público do Estado de Mato Grosso afirmar pela tipificação da conduta
do artigo 10, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (dano ao erário)
, em manifestação datada de 29 de janeiro de 2014, pugnou pela procedência, em parte, da
ação de improbidade administrativa
sob o argumento de que não foi demonstrado o dano ao erário, visto que inexistem elementos a comprovar que o pessoal contratado não desempenhou suas atividades (Id. 151661448 – fls. 66).

Além disso, à míngua de recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, incabível o reexame da questão acerca da existência de dano ao erário.

Daí decorrente, as condutas atribuídas ao apelante na inicial, com a mudança legislativa, passou a condição de atípica na esfera da improbidade administrativa.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023